Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundamentação das decisões judiciais. Ampla defesa e contraditório. Ausência de violação direta à constituição federal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, por versar sobre controvérsias já submetidas ao regime da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido violou o dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a decisão impugnada afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir
3. O Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292) estabelece que a exigência de fundamentação das decisões judiciais não implica a necessidade de exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem exige que os fundamentos da decisão sejam corretos.
4. O acórdão recorrido fundamentou-se de forma suficiente, atendendo ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação.
5. O Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371) determina que a análise de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa exige exame prévio de normas infraconstitucionais, configurando eventual ofensa à Constituição como meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
6. A inexistência de repercussão geral sobre a matéria impede o processamento do recurso extraordinário, conforme artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
7. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da causa já exaurido no Tribunal de origem.

IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.